Tribunal: STJ
Processo: 0048023-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073139 - RJ(2026/0048023-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALBERT DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUSA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCOMPATIBILIDADE
COM

CONDENAÇÃO PELO
DA
.
ART. 35
LEI 11.343/2006
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na
qual se pleiteava a absolvição pelo delito associativo e o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
da Lei de Drogas para
art. 33
um dos ora agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do
e de seu agravo
habeas corpus
regimental, é possível reavaliar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação pelo
crime de associação para o tráfico, sob o argumento de inexistência de demonstração concreta
dos requisitos de estabilidade e permanência; e (ii) saber se a concomitante condenação pelo
delito previsto no
da
impede, por si só, o reconhecimento da causa
art. 35
Lei 11.343/2006
especial de diminuição de pena do
§ 4o, do mesmo diploma legal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, com base em decisão amplamente motivada, concluiu que as
circunstâncias das capturas em flagrante, somadas à quantidade, variedade e forma de
acondicionamento das drogas apreendidas (80 tabletes de maconha, 5 tubos plásticos de cocaína,
30 embalagens plásticas de crack e 4 frascos de cloreto de metileno), à apreensão de rádio
comunicador ligado na frequência do tráfico e à atuação em local conhecido como ponto de
Documento eletrônico VDA56128225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d43e3d-dad2-4b09-acfa-4ee1e04ac8d3

venda de drogas dominado por facção criminosa, demonstram o envolvimento sistemático dos
réus com o comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando vínculo estável e permanente para a
prática do tráfico, apto a caracterizar o delito do
da
.
art. 35
Lei 11.343/2006
4. A pretensão de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos
requisitos de estabilidade e permanência na associação para o tráfico demanda reexame
aprofundado do conteúdo fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas
e, por consequência, com o agravo regimental interposto contra a decisão que não
corpus
conheceu do
.
writ
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez
afirmada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a existência de
associação para o tráfico, é inviável, em
rediscutir a suficiência probatória para
habeas corpus,
afastar o crime do
da
, sob pena de indevido revolvimento do acervo
art. 35
Lei 11.343/2006
probatório.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
condenação simultânea por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades
criminosas, circunstância que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
Tese de julgamento:
1. A aferição, em
e em agravo regimental a ele vinculado, da suficiência
habeas corpus
probatória quanto à estabilidade e à permanência exigidas para o crime de associação para o
tráfico é inviável quando a pretensão demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico revela dedicação a atividades
criminosas e, por isso, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
,
;
,
§ 4o;
Lei 11.343/2006 art. 33, caput Lei 11.343/2006 art. 33,
,
Lei 11.343/2006 art. 35
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Joel Ilan
866.402/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC
rel.
799.542/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
638.495/RJ,
em 03.08.2021, DJe de 12.08.2021; STJ, AgRg na RvCr
rel. Ministro Rogério
5.865/DF,
Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJe 15.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d43e3d-dad2-4b09-acfa-4ee1e04ac8d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073139 - RJ(2026/0048023-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALBERT DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUSA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCOMPATIBILIDADE
COM

CONDENAÇÃO PELO
DA
ART. 35
LEI 11.343/2006.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na
qual se pleiteava a absolvição pelo delito associativo e o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
da Lei de Drogas para
art. 33
um dos ora agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do
e de seu agravo
habeas corpus
regimental, é possível reavaliar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação pelo
crime de associação para o tráfico, sob o argumento de inexistência de demonstração concreta
dos requisitos de estabilidade e permanência; e (ii) saber se a concomitante condenação pelo
delito previsto no
da
impede, por si só, o reconhecimento da causa
art. 35
Lei 11.343/2006
especial de diminuição de pena do
§ 4o, do mesmo diploma legal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

3. O Tribunal de origem, com base em decisão amplamente motivada, concluiu que as
circunstâncias das capturas em flagrante, somadas à quantidade, variedade e forma de
acondicionamento das drogas apreendidas (80 tabletes de maconha, 5 tubos plásticos de cocaína,
30 embalagens plásticas de crack e 4 frascos de cloreto de metileno), à apreensão de rádio
comunicador ligado na frequência do tráfico e à atuação em local conhecido como ponto de
venda de drogas dominado por facção criminosa, demonstram o envolvimento sistemático dos
réus com o comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando vínculo estável e permanente para a
prática do tráfico, apto a caracterizar o delito do
da
art. 35
Lei 11.343/2006.
4. A pretensão de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos
requisitos de estabilidade e permanência na associação para o tráfico demanda reexame
aprofundado do conteúdo fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas
e, por consequência, com o agravo regimental interposto contra a decisão que não
corpus
conheceu do
.
writ
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez
afirmada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a existência de
associação para o tráfico, é inviável, em
rediscutir a suficiência probatória para
habeas corpus,
afastar o crime do
da
sob pena de indevido revolvimento do acervo
art. 35
Lei 11.343/2006,
probatório.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
condenação simultânea por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades
criminosas, circunstância que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
Tese de julgamento:
1. A aferição, em
e em agravo regimental a ele vinculado, da suficiência
habeas corpus
probatória quanto à estabilidade e à permanência exigidas para o crime de associação para o
tráfico é inviável quando a pretensão demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico revela dedicação a atividades
criminosas e, por isso, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
;
§ 4o;
Lei 11.343/2006, art. 33, caput Lei 11.343/2006, art. 33,
Lei 11.343/2006, art. 35
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Joel Ilan
866.402/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC
rel.
799.542/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
638.495/RJ,
em 03.08.2021, DJe de 12.08.2021; STJ, AgRg na RvCr
rel. Ministro Rogério
5.865/DF,
Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJe 15.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
VALBERT DA SILVA LIMA
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls.
VINICIUS SOUSA SOARES
habeas corpus
142-148).
Os agravantes afirmam
na premissa jurídica adotada, sustentando
error in judicando
que a controvérsia é estritamente de direito e não demanda revolvimento probatório, pois se
limita a verificar a idoneidade jurídica dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
para a condenação pelo
da
— estabilidade e permanência — à míngua
art. 35
Lei 11.343/2006
de elementos concretos, bem como a negativa da causa de diminuição do § 4o do
em
art. 33
relação a Vinicius Sousa Soares, fundada exclusivamente na condenação pelo delito associativo.
Argumentam, em suma, que a prisão em flagrante em local supostamente dominado
pelo tráfico, com apreensão de material entorpecente e rádio comunicador, aliada apenas aos
depoimentos policiais, não constitui, por si, demonstração concreta de vínculo estável e
permanente apto a caracterizar a associação para o tráfico, nem afasta, automaticamente, a
benesse do § 4o do
da Lei de Drogas, sobretudo quando inexistem elementos objetivos de
art. 33
dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"[...]
O Tribunal de origem condenou os pacientes pelo delito de associação para o tráfico
de drogas nos seguintes termos:

"[...]
Em juízo, os policiais civis João Carlos e José Roberto narraram de forma segura e
coerente, que foram cumprir um mandado de prisão na localidade dominada pela
facção Terceiro Comando e ao se aproximarem visualizaram os recorrentes sentados
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

no banco com a mochila ao lado, átimo em que eles tentaram empreender fuga,
contexto de sobeja gerava a fundada suspeita, legitimadora da ação policial, sendo
realizada a abordagem e arrecadados o rádio de comunicação na cintura do apelante
Valbert, ligado na frequência do tráfico e as substâncias estupefacientes dentro da
bolsa que estava em poder de ambos.
Releva observar que o testemunho de policiais não deve ser desacreditado em virtude
de suas só condições funcionais. É presumível que ajam no cumprimento do dever,
dentro dos limites da legalidade, daí não ser razoável suspeitar, sem motivo relevante,
da veracidade de suas narrativas, mormente quando são condizentes com o cenário
dos autos, inclusive a matéria resultou pacificada neste Tribunal, consolidada no
verbete no 70, da sua Súmula de Jurisprudência.
[...]
Seus relatos sobre a visualização dos apelantes, ostentando a mochila com as
substâncias e um rádio de comunicação de forma compartilhada, assim como a
arrecadação das substâncias estupefacientes e a captura em situação de flagrância,
afiguram-se seguros, harmônicos e convergentes com os demais elementos de
convicção carreados aos autos.
Nos interrogatórios em juízo, os recorrentes negaram a comissão da conduta de
tráfico, alegando que no dia dos fatos foram ao local comprar drogas para consumo
pessoal, versão que não encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos na
instrução.
A prova oral produzida, aliada à quantidade e variedade das substâncias – 100g (cem
gramas) de Cannabis Sativa L. (MACONHA), distribuídas em 80 (oitenta) tabletes,
envoltos em filme plástico incolor e transparente; 10 g (dez gramas) de Cloridrato de
COCAÍNA (PÓ), em 05 (cinco) tubos plásticos incolores; 05 g (cinco gramas) de
Cloridrato de COCAÍNA (CRACK), em 30 (trinta) embalagens plásticas incolores e
170ml (cento e setenta mililitros) de Cloreto de Metileno, acondicionados em 04
(quatro) frascos de vidro incolor, aliado ao rádio de comunicação, - em poder dos
recorrentes, permitem concluir, estreme de dúvidas, que eram destinadas à entrega do
consumo alheio, mediante venda, propiciando a sua difusão, caracterizando a figura
delitiva tipificada no artigo 33, caput, daí não ser cabível a absolvição ou a
reclassificação para a conduta moldada no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/06.
No tocante à imputação de associação, tipificada no artigo 35, da Lei no 11.343/06,
igualmente resultou demonstrada a sua configuração típica.
A definição típica da associação em apreciação consiste em associar-se, de forma
estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes
tipificados nos artigos 33 e 34, da
com o dolo específico ou
Lei no 11.343/06,
elemento subjetivo do tipo, entretanto, sem que haja necessidade de que algum desses
delitos venha a ser perpetrado.
O contingente probatório se mostra suficiente a comprovar os requisitos estabilidade e
permanência, imprescindíveis para a configuração desta espécie criminosa sendo certo
que foram produzidos elementos aptos a demonstrar a existência de um duradouro e
habitual liame subjetivo jungindo os apelantes e outros indivíduos, para a prática do
tráfico ilícito de drogas.
Consoante a narrativa dos policiais, os apelantes se encontravam com uma mochila
contendo o material entorpecente, portando um rádio de comunicação ligado na
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

frequência do tráfico, em local conhecido como ponto de venda e dominado pela
facção criminosa Terceiro Comando, a qual, certamente, não autorizaria a sua
comercialização de forma autônoma.
Deve ser ressaltado que o rádio de comunicação é um artefato comumente utilizado
para assegurar o desenvolvimento da atividade ilícita, afigurando-se evidente a
associação dos recorrentes ao tráfico local, de forma estável e permanente.
[...]
Não se discute a necessidade de que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre
os participantes, capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo, bem
como que demonstre certa estabilidade em termos de organização e de permanência,
para o desenvolvimento da mercancia ilícita, circunstância patente nos autos.
Em idêntica linha argumentativa, releva trazer à colação os seguintes julgados deste
Tribunal de Justiça:
[...]
As pequenas incongruências na prova oral produzida e apontadas pela defesa, dizem
respeito a fatos secundários que não desnaturam o núcleo das declarações, nem
alteram o fato principal, consistentes em terem os recorrentes praticado os delitos
descritos na exordial acusatória.
À luz do exposto e dos elementos de provas carreados aos autos, extrai-se inexistir
dúvida quanto à perpetração das condutas expostas na denúncia, por ser a prova
acusatória firme e robusta, afigurando-se irretocável o juízo de censura.
Não se afigura cabível a incidência da circunstância especial de diminuição de pena
do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que a condenação na associação para
o tráfico, demonstra dedicação à atividade criminosa, na forma disciplinada pelo
legislador no dispositivo invocado." (e-STJ, fls. 25-31; sem grifos no original).

Como se vê, a Corte de origem concluiu que as circunstâncias das capturas em
flagrante, somadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas
apreendidas — 80 tabletes de maconha (100g); 5 tubos plásticos de cocaína (10g);
30 embalagens plásticas de crack (5g); e 4 frascos de vidro de cloreto de
—, bem como a apreensão de rádio comunicador ligado na
metileno (170ml)
frequência do tráfico e a atuação em local conhecido como ponto de venda de drogas,
dominado pela facção Terceiro Comando, comprovam o envolvimento sistemático
dos pacientes no comércio ilícito de drogas, e não reunião eventual.
Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir
elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos réus para o fim de
praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes, a alteração desse entendimento é
inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático-
probatório.
Confira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO
DA
NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO
INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram a atividade
criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência,
que ensejaram a condenação pelo delito tipificado no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
destacando, para tanto, que o agravante estava associado a outros indivíduos ainda não
identificados, para a prática do crime de tráfico de drogas.
Destacou-se a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu, bem
como a sua forma de acondicionamento, com inscrições "C. V BBTP PÓ 20 GESTÃO
INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE", alusivas ao
tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho - CV, dominante no local, além de
que estava na posse de um rádio comunicador, que, no momento da prisão em
flagrante, estava ligado na frequência do tráfico. Desse modo, acolher a tese defensiva
de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de
drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria
aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas
corpus.
2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no
da
resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de
art. 35,
Lei n. 11.343/2006,
diminuição prevista no
§ 4o, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a
art. 33
atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
866.402/RJ,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS E RÁDIO TRANSMISSOR EM
ATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MENOS
RIGOROSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. "A Corte de origem, ao examinar a autoria delitiva do crime de associação para o
tráfico de drogas, expressamente afastou o concurso eventual de pessoas, para
consignar que o agente agia sob a chancela do Comando Vermelho, sendo preso na
posse de considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em
atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à estabilidade e
permanência do vínculo associativo."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
556.655/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) 2.
10/3/2020,
17/3/2020.
Por outro lado, "tendo a instância de origem concluído, com base em elementos
concretos, que foi comprovada a prática da associação criminosa, para se chegar a
conclusão diversa, necessário o exame do conjunto-fático probatório, inviável em sede
de habeas corpus."
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

(HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
297.075/MS,
.
22/9/2016)
3. Por fim, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica
inviabilizada a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado. Precedentes. Do
mesmo modo, fica inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade (pena
corporal superior a 4 anos) e a aplicação de regime prisional menos gravoso (pena
corporal superior a 8 anos).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
556.655/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
17/3/2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
799.542/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
27/2/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A ASSOCIAÇÃO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DO
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades
policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, o
material devidamente identificado pela facção criminosa que atua no local, bem como
pela condenação transitada em julgado por infração ao artigo 35,
o artigo 40, IV, da
c/c
por estar na posse de uma pistola .40 e um rádio transmissor na
Lei 11.343/2006
mesma localidade (Morro do Urubu), contribuíram para a formação do
convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo e não
apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal
ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos.
2. "No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o
julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar
as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela
prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n.
relator
267.027/DF,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe
.
22/5/2013)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
638.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
12/8/2021.
Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado para o paciente
VINÍCIUS, também, não assiste razão à defesa.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é
inviável aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
quando o réu também foi condenado pelo crime do
do
Lei n. 11.343/2006
art. 35
mesmo diploma, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. REDUÇÃO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.A revisão criminal, como meio extraordinário de impugnação é medida excepcional
cabível apenas nas situações expressamente previstas em lei, tem sua utilização
restringida justamente diante da existência da coisa julgada. Assim, segundo a
orientação desta Corte, somente é cabível a revisão criminal quando as questões
objeto do pedido houverem sido examinadas no recurso especial.
2.Para que reste caracterizada a hipótese em que se constata que a condenação é
contrária à evidencia dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência
de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório.
3.Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do
pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver
contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
4.No caso concreto, não é trazida prova nova, surgida após o julgamento do caso pelas
instâncias ordinárias, mas de prova já existente que não haveria sido apreciada pelo
Tribunal de origem e que não se relaciona com a inocência do réu ou autorize a
diminuição de pena, situação que, por si só, já afastaria a possibilidade de incidência
do
III, do CPP.
art. 621,
5.Além de se tratar de questão que envolve nulidade relativa (ratione loci) não
aventada oportunamente pela defesa, a afirmação da competência do juízo federal
decorreu de estrita análise dos autos, que permitiu à instância ordinária inferir o início
da investigação sobre o grupo criminoso em época anterior à apreensão de droga. Em
relação à redução da pena, o réu foi condenado também por associação para o
tráfico de drogas, circunstância que obsta a aplicação da minorante do
§
art. 33,
4o, da
não havendo contrariedade ao texto expresso da lei ou à
Lei n. 11.343/06,
evidência dos autos que justifique a revisão da dosimetria.
6 .Agravo regimental não provido.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
5.865/DF,
julgado em
DJEN de
)"
10/9/2025,
15/9/2025.
(e-STJ, fls. 142-148)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: aa7a1776-75de-47aa-bbea-88c83c8421df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048023-0
HC 1.073.139 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08048189320248190008 8048189320248190008 918001582024
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VALBERT DA SILVA LIMA (PRESO)
PACIENTE
: VINICIUS SOUSA SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALBERT DA SILVA LIMA (PRESO)
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUSA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155221551119812@
2026/0048023-0 - HC 1073139 Petição : 2026/0023222-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:02:59
Código de Controle do Documento: 377B8547-C48C-4EE9-9513-FD0855CE3BD9